Tribunal: STF
Processo: RE 1360162
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE A PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA – IPVA Pretensão de anulação de débito de IPVA de 2014 frente ao Estado de São Paulo. Autor que registrou e licenciou seu veículo no Estado de Minas Gerais. Sentença de procedência. MÉRITO – Cobrança de IPVA sobre veículo registrado e licenciado em outro Estado da Federação. Presunção de legalidade e de veracidade dos atos administrativos que são oponíveis contra a Administração Pública de Estado diverso. Necessidade de prévia utilização dos meios em Direito previstos para o Estado de São Paulo buscar a anulação dos atos administrativos feitos pelo Estado de Minas Gerais Cobrança da FESP que não pode prosperar. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido” (e-doc. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram julgados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO – IPVA – TEMA 708 DO STF. Ação ordinária movida por contribuinte objetivando a anulação de débito de IPVA de 2014 cobrado pelo Estado de São Paulo. Autor que registrou e licenciou seu veículo no Estado de Minas Gerais. Sentença de procedência. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Estadual (Voto nº 32301). OMISSÃO VERIFICADA – Acórdão que se furtou de analisar a semelhança da questão controvertida com o Tema de Repercussão Geral nº 708, do STF, ainda não julgado. TEMA Nº 708, do STF – Discussão acerca da possibilidade de o contribuinte recolher o IPVA em favor do Estado onde o veículo encontra-se registrado e licenciado, e não do Estado em que o contribuinte mantém sede ou domicílio tributário. Eventual procedência da repercussão geral que não afetará a solução dos autos Veículo incontroversamente registrado e licenciado no Estado de Minas Gerais. Improcedência da repercussão geral que manterá a previsão de recolhimento no estado do domicílio – Entendimento que fundamentou procedência da ação. Acórdão impugnado que deu procedência à ação, não acolhendo o pleito da Fazenda Estadual de São Paulo, justamente por entender que o pagamento foi efetuado ao Estado de Minas Gerais em razão do licenciamento ter sido lá procedido e também haver domicílio naquele estado – Fazenda Estadual de São Paulo que, para a cobrança do IPVA discutido, deve por via própria desconstituir os atos administrativos exarados pelo Estado de Minas Gerais que reconhecem o domicílio do contribuinte como naquele estado. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração de resultado” (e-doc. 7).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 24 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República e o § 3º do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta “que, ainda que o Recorrido tenha duas residências em Estados diversos, é certo que ele poderia escolher seu domicílio tributário. Se não o fez (e neste caso o Recorrido não provou tal eleição de domicílio previamente em 2013), mas declarou sua renda no Estado de São Paulo (cf. cadastro junto à Receita Federal a fls. 11 do processo administrativo, que está a fls. 110 dos autos judiciais), então é legítimo considerar seu domicílio tributário neste Estado e, consequentemente, legítima é a cobrança do IPVA que o Recorrido quer declarar incorretamente inexigível” (fl. 8, e-doc. 9).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. Em eventual juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu:



    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 708 DO E. STF. AÇÃO ORDINÁRIA – IPVA – Pretensão de anulação de débito fiscal referente a IPVA lançado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo sobre veículo registrado no Estado de Minas Gerais. Acórdão que manteve a procedência do pedido, sob o entendimento de que cabia ao Estado de São Paulo buscar a anulação dos atos administrativos feitos pelo Estado de Minas Gerais, mediante prévia utilização dos meios em Direito previstos (Voto nº 32301). Embargos de declaração acolhidos Análise quanto ao Tema nº 708 do STF, que ainda pendia de julgamento (Voto nº 32751). RETORNO À TURMA JULGADORA TEMA Nº 708 DO STF – Fixada a tese: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” Domicílio tributário do autor no Estado de Minas Gerais – Entendimento que fundamentou procedência do pedido de anulação do débito fiscal lançado pelo Estado de São Paulo. Acórdão mantido.



    (…) Destaca-se que, no caso dos autos, além de o veículo incontroversamente ser registrado e licenciado no Estado de Minas Gerais, há cópia de declaração de imposto de renda do autor atestando como domicílio fiscal naquele Estado (fl. 75). 



    Não há nos autos elementos a afastar como domicílio tributário do autor o Estado de Minas Gerais. 



    Assim, é o caso de manutenção do v. acórdão, mantendo a procedência do pedido. 



    Ante o exposto, voto pela manutenção o v. acórdão, não havendo o que se modificar mesmo em atenção à tese fixada pelo Tema nº 708 do STF” (e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 708 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.326.996-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.035.390-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege o IPVA (Lei Paulista 13.296/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.326.989-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE” (ARE n. 929.429-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.337.379, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.342.038, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.5.2019, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 992.366, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.9.2016.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora